Tribunal: TJMT
Processo: 0002199-20.2009.8.11.0059
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002199-20.2009.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUDITH CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 587.091.771-91 (APELANTE), ADRIANA SCHOTTEN WITTMANN - CPF: 858.373.931-53 (ADVOGADO), EURIDICE DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 426.793.461-49 (APELANTE), JOANITA DE OLIVEIRA VIEIRA - CPF: 193.824.721-34 (APELANTE), MARIA LUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 193.745.691-91 (APELANTE), TEREZINHA DE JESUS PEREIRA OLIVEIRA - CPF: 193.811.231-87 (APELANTE), BOLIVAR LEAO FILHO - CPF: 148.692.251-15 (APELANTE), MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 016.160.211-87 (APELANTE), JULIO CESAR MUNDIM - CPF: 093.738.611-15 (APELANTE), SALOMAO CARDOSO DOS REIS - CPF: 517.873.426-20 (APELANTE), Maria Gomes Silveira, vulgo "Maria Posseira" (APELADO), ARLINDO MARQUES DOS SANTOS - CPF: 138.152.881-34 (APELADO), MARIA GOMES SILVEIRA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0002199-20.2009.8.11.0059

APELAÇÃO CIVEL -
AÇÃO
DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO

– INÉRCIA
E ABANDONO DA CAUSA
DOS AUTORES
– ARTIGO 485, II E III DO CPC
- NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL
DOS
AUTORES
–
NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do feito por abandono de causa, com fundamento na norma do art. 485,
II e
III, do CPC, pressupõe a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta, em 05 (cinco) dias, conforme estabelece o parágrafo 1º do referido dispositivo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Judith Cardoso de Oliveira e Outros
, contra sentença que na A
ç
ão
de Reintegração de Posse movida em desfavor de
Arlindo dos Santos e Maria Gomes Silveira,
julgou extinta a ação, por ausência de pressuposto processual
(citação dos requeridos)
.

Asseguram que não há comprovação de que a carta precatória
nº 247/2012 - Código 42309,
para citação do requerido Arlindo Marques dos Santos tenha sido expedida, porque
o único ato expedido se refere à
citação de pessoa estranha a lide (Sebastião Bernardino de Paula - ofício 378/2004 - fl. 83-84).

Além disso, afirmam que
não foram intimados acerca do indeferimento do pedido de citação por edital da requerida Maria Gomes Silveira
.

Reclamam que a sentença é nula por ausência de fundamentação (artigo 489, §1º, incisos I e IV, do CPC), al
ém de que não fora oportunizado prazo para que sanassem eventual vício
, como dispõe o artigo 317 do CPC.

Postulam a reforma da sentença, com o retorno do processo à origem, a fim de regular processamento da presente ação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0002199-20.2009.8.11.0059

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

A controvérsia em exame está em saber se é caso de prover o recurso interposto por
Judith Cardoso de Oliveira e Outros.,
contra sentença que presente Ação de Reintegração de Posse movida em desfavor de
Arlindo dos Santos e Maria Gomes Silveira,
julgou extinta a ação, por ausência de pressuposto processual (citação dos requeridos).

Observa-se que a presente ação fora distribuída no ano de 2009
, na Comarca de Porto Alegre do Norte
. Na data de 28-02-2012 fora determinada a expedição de carta precatória para citação dos requeridos
.

Além disso, fora

suscitação de conflito negativo de competência

desta ação e diversas outras c
onexa
s
(id 149205164 - Pág. 12)
,
o
que culminou em
significativa demora no trâmite processual.

Observa-se, assim, que depois de julgado o conflito
e fixada a competência da Comarca de Porto Alegre do Norte-MT,

e
m despacho proferido em 11-9-2014 o pedido de citação por edital
da requerida Maria Gomes Silveira
foi indeferido, bem assim determinado que fosse certificado
acerca da citação de Arlindo Marques
(id 149205165 - pág. 4)
.

O
mandado de citação
de Arlindo Marques
encontra-se encartado
e expedido em 12-09-201
4
,
id 149205165 - Pág.
5. Contudo, foi certificado quase dois anos depois
, isto em 12-02-2016
, que o prazo para a autora
pagar a diligência da
citação

de Arlindo
havia decorrido sem qualquer providência (id 149205165 - Pág. 10)
.

Na sequência, a sentença de extinção fora prolatada (id 149205165 - Pág. 14).

Ocorre que os autores não foram intimados para dar
prosseguimento
ao feito, sob pena de extinção.

N
o que tange a falta
de impulsionamento do processo
de citação do
s
requerido
s
, dispõe o art. 485, inciso
s II
III e §1º, do CPC
que,

para a extinção do processo, a parte autora deve ser intimada pessoalmente
p
ara
promover os
a
tos e as diligências que lhe incumbir, no prazo de cinco dias
e apenas se
manter

inerte, o juiz poderá extinguir o feito
, sem resolução do mérito.

Ocorre que no caso em exame, os autores, ora apelantes
,
não foram intimados pessoalmente para dar prosseguimento ao feito sob pena de extinção, porquanto não há comando nesse sentido
, o que evidencia a necessidade de reforma da sentença.

Do exposto, a extinção do processo por
negligência da parte e
abandono da causa (art. 485,

II e
III
, do CPC) só é cabível se, intimada pessoalmente a dar andamento ao feito, a parte permanece inerte (§1º do mesmo dispositivo).

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para desconstituir a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para
regular
prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023